Tribunal: TCU
Processo: 017.174/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7534/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.174/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Circe Teresinha Padilha de Lima (XXX.469.100-XX); Edyr Theresinha Saldanha Wolski (XXX.709.229-XX); Jacqueline de Lourdes Simoes Cardoso (XXX.834.240-XX); Maria de Lourdes Saldanha Esposito (XXX.022.738-XX); Matilde Pereira Inhaia (XXX.686.141-XX); Rosa Maria Teixeira Bottaro (XXX.938.160-XX); Silvania Moraes Bottaro (XXX.237.010-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.